Tribunal: TCU
Processo: 011.390/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6045/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.390/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Flavio Rocha Freire (XXX.889.045-XX); Bernardo Machado Pimentel (XXX.883.487-XX); Diego Gallo de Souza Gay (XXX.057.010-XX); Luiz Augusto Matos da Silva (XXX.054.132-XX); Marlon Anselmo Duarte da Costa (XXX.272.891-XX); Rafael Vieira de Melo Lima (XXX.244.493-XX); Rai Roberto Dantas da Cunha (XXX.768.144-XX); Rebecca Rodrigues Dantas (XXX.301.781-XX); Tais Ribeiro Muniz (XXX.289.908-XX); Vitor Inocencio de Carvalho (XXX.362.639-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.